Tribunal: TJDFT
Processo: 0727895-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727895-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULINO EDUARDO NETO, VI GELO INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA - EPP AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Paulino Eduardo Neto e VI Gelo Indústria e Comércio de Gelo Ltda. - EPP em face da r. decisão (ID 239268954) que, nos autos da Ação Revisional de Consumo de Energia c/c Danos Morais movida contra a Neoenergia Distribuição Brasília S/A, indeferiu o segundo pedido a tutela de urgência, de caráter preventivo, para obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica aos Agravantes. Nas razões recursais (ID 73812034), narram, em síntese, que sofreram cortes indevidos no fornecimento de energia elétrica, sem prévio aviso, e que, a despeito do decidido no Agravo de Instrumento n.o 0743708-53.2024.8.07.0000, após o julgamento do referido recurso a Agravada informou que a dívida do mês de julho/2024 perfazia o montante R$ 31.153,53 (trinta e um mil cento e cinquenta e três reais e cinquenta e três centavos), e não de R$ 76.151,89 (setenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e nove centavos), conduta essa que violou a boa-fé processual. Afirmam que “a empresa no mês de abril de 2025 ainda pagou o valor de R$ 452.234,65 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), no sentido de manter o serviço de energia, mas a Neoenergia vem querendo receber a totalidade do processo, mesmo com laudo pericial extinguindo qualquer possibilidade de fraude, frustrando assim até mesmo a eficiência da justiça em dirimir a presente lide.”. Aduzem que pagaram as faturas relativas aos meses de janeiro/2025 a abril/2025, mas, em 24/4/2025, a Neoenergia tentou efetuar um novo corte, diante de um suposto débito de R$ 42.636,99 (quarenta e dois mil seiscentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos), vencido em fevereiro/2025, cuja dívida foi prontamente adimplida. Todavia, os funcionários da agravada haviam se equivocado quanto à fatura e, diante da existência de outro débito, procederam com o corte da energia. Salientam que atualmente a Agravada afirma ser credora da quantia de R$ 800.115,03 (oitocentos mil cento e quinze reais e três centavos), a vencer em 16/6/2025, referente ao consumo de fevereiro/2025 a março/2025, mas sustentam que essas faturas foram adimplidas. Acrescentam que o referido débito sequer aparece no sistema informatizado de cobrança da concessionária. Asseveram ser uma empresa com mais de 70 (setenta) funcionários e que estão na iminência de sofrerem uma nova interrupção no serviço de fornecimento de energia elétrica, o que pode impedir a continuidade da atividade empresarial, com o aumento dos prejuízos materiais que já somam quantia superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Requerem a antecipação da tutela recursal com o deferimento da tutela negada na origem. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Como bem ressaltado pelo juízo de origem, os Autores/Agravantes, na inicial, postularam a consignação de valores para evitar os efeitos da mora; a revisão das faturas de energia, para que fossem calculadas, nos meses posteriores a outubro/2023, sobre a média das contas anteriores a outubro/2023; a realização de perícia técnica no relógio medidor, para apurar irregularidades; a declaração de inexigibilidade parcial das faturas posteriores a novembro/2023, se constatada a irregularidade no relógio medidor; e a revisão do cálculo das faturas nos meses de novembro/2023 em diante, para que sejam consideradas as médias de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ou a medida apurada em perícia. Na origem, as partes apresentaram quesitos e o processo aguarda a realização da perícia. Assim, num juízo de cognição sumária, não se pode afirmar, de plano, que os recorrentes sofrem injusta ameaça de corte de energia elétrica com fundamento na existência de débitos indevidamente apurados. Importante assinalar que o objeto do presente agravo é uma tutela judicial de caráter preventivo e que, atualmente, o fornecimento de energia elétrica aos recorrentes está regular e não há provas da iminência de interrupção do serviço. Registre-se que, a despeito do pedido revisional das faturas posteriores a novembro/2023, inclusive com a verificação de eventuais irregularidades no relógio/medidor, os recorrentes, por óbvio, não se eximem da obrigação de adimplir as parcelas vincendas, posteriores ao ajuizamento da presente ação. Acrescente-se que, consoante a jurisprudência dominante sobre a matéria, é cabível a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de faturas vencidas há menos de 90 (noventa) dias. Nesse sentido, o seguinte julgado: “CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. NEOENERGIA. ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Comprovado o inadimplemento, por débito não superior a 90 dias, mostra-se lícita a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica (art. 128, inciso II c/c o art. 172, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010), o que afasta eventual alegação de ilícito da concessionária ao realizar o "corte" da energia elétrica. 2- Negado provimento ao recurso.” (TJ-DF 07006321120228070012 1609897, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 24/08/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 19/09/2022) A questão tampouco prescinde do contraditório, com a oitiva da concessionária de energia elétrica, oportunidade em que será possível distinguir os montantes decorrentes do consumo mensal dos encargos moratórios incidentes sobre as importâncias inadimplidas, cujos valores, como se observa, são diluídos nas faturas subsequentes. Portanto, além da ausência de plausibilidade do direito, o periculum in mora não se evidencia, em virtude da ausência de provas da injusta ameaça. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator